Tribunal: TJBA
Processo: 8061367-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061367-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO AGRAVADO: ELINALDO DE SANTANA RODRIGUES Advogado(s):CARLOS EDUARDO HOLZ ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. SUSPENSÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA INFRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO AUSENTES. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação de perfil em rede social, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00. A agravante sustenta que a desativação decorreu de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, configurando exercício regular de direito, e requer a reforma da decisão para afastar a obrigação de fazer ou, subsidiariamente, reduzir as astreintes. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto recursal em razão do cumprimento da decisão liminar; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou a reativação da conta; (iii) saber se o valor da multa cominatória fixada revela-se desproporcional ou inadequada. III. Razões de decidir 3. A preliminar de perda superveniente do objeto não merece acolhimento, pois o cumprimento da decisão liminar não implica aquiescência com o mérito, subsistindo interesse recursal quanto à legalidade da ordem judicial e à incidência das astreintes. 4. A relação entre provedor de aplicação e usuário caracteriza-se como relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), cujo art. 20 impõe o dever de informação quanto aos motivos da indisponibilização de conteúdo, assegurando contraditório e ampla defesa. 5. A ausência de indicação específica da conduta violadora e de justificativa clara para a desativação da conta evidencia falha na prestação do serviço e plausibilidade do direito invocado. O exercício da liberdade contratual não autoriza atuação arbitrária nem a supressão de garantias fundamentais do usuário. 6. O perigo de dano mostra-se configurado diante da utilização do perfil como instrumento de comunicação institucional e política, com expressivo número de seguidores, sendo a manutenção do bloqueio apta a causar prejuízo contínuo à atividade desempenhada e ao direito à informação. 7. A multa diária fixada em R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00, revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva, considerando a capacidade econômica da agravante, não configurando excesso. IV. Dispositivo e tese 8. Rejeitada a preliminar. Pedido recursal improcedente. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O cumprimento de tutela de urgência não implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, subsistindo interesse recursal quanto à legalidade da decisão e às astreintes. 2. A desativação de conta em rede social sem indicação específica da infração e sem oportunizar contraditório efetivo evidencia, em juízo sumário, probabilidade do direito do usuário, legitimando a tutela de urgência para reativação. 3. A fixação de astreintes deve observar a capacidade econômica do obrigado e a finalidade coercitiva da medida, sendo legítima quando fixada em valor apto a desestimular o descumprimento. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, XX; 170, parágrafo único; CC, arts. 188, I, e 421; CPC, arts. 300, 537, § 1º, II, e 1.026, § 2º; Lei nº 12.965/2014, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8005138-25.2022.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 26.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061367-97.2025.8.05.0000, sendo Agravante o Facebook Serviços Online do Brasil LTDAe Agravado Elinaldo de Santana Rodrigues, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator